Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição de penhora via BACENJUD e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora online, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
2. Estando demonstrada a existência de considerável intervalo de tempo entre um requerimento e outro, figura-se possível o deferimento da pesquisa junto ao sistema de penhora online.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.